Tribunal: TJDFT
Processo: 0736421-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE SEU DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE SINAL/ARRAS. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. APLICADA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.026 § 2o DO CPC. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. No caso dos autos, a embargante alega omissão quanto à ausência de manifestação sobre seu direito à restituição em dobro dos valores pagos a título de sinal/arras. Não obstante, o voto é claro ao mencionar que, uma vez que integram o preço do bem, as arras confirmatórias não são devolvidas em dobro.
3. O manejo do sistema processual e recursal não se deve dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório – o que caracterizaria o objetivo protelatório a que faz referência o art. 1.026, § 2o do CPC. Aplicada multa de 1% do valor atualizado da causa.
4. Embargos declaratórios não providos.